Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-37.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016287-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL PAULO DE SANTANA DELGADO DA SILVA - CPF: 992.891.211-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016287-37.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Gabriel Paulo de Santana Delgado da Silva

Recorrido(s):

SBF Comércio de Produtos Esportivos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO ESTORNO DA COMPRA REALIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR NÃO ENTREGUE NA FORMA SIMPLES DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA RECLAMADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual consistente na não entrega do produto adquirido no site da empresa reclamada e que após o pedido de cancelamento da compra a empresa requerida propôs a devolução do valor de forma parcelada, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

2.

A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Quanto ao dano moral, em que pese o inadimplemento contratual, o autor não esgotou as vias administrativas de modo a ensejar o dano moral.
O fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, consistindo em mero descumprimento contratual. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação, sendo certo que a cobrança indevida, por si só, não se traduz em dano moral. Em conclusão o dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.”.

4. Observo que o Reclamante juntou um e-mail que solicitou informações acerca do “andamento” do seu pedido, entretanto, não há nos autos qualquer prova de que o autor solicitou o cancelamento da compra com o intuito de receber a restituição do valor pago pelo produto não entregue, tendo em vista que tal situação deve ser realizada diretamente por meio do site da empresa requerida.

5. Portanto, como não houve comprovação da recusa da requerida em devolver o valor pago pelo produto para o reclamante, não restou configurada a obrigação de restituição em dobro conforme predispõe
o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a reclamada a restituir o
valor de R$ 209,99, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso (Súm. 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator